Tribunal: TJBA
Processo: 8001528-72.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001528-72.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDETE NEVES DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA DOLORES PEREIRA DE ARAUJO, DIEGO MARTINS DE SOUZA, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: VALDETE NEVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA DOLORES PEREIRA DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GESTORA DA CONTA CORRENTE. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. RECURSO DO BANCO BRADESCO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO C6 CONSIGNADOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário, a devolução dos valores depositados judicialmente ao Banco C6 Consignados, e fixando indenização por danos morais, além de condenar solidariamente os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco possui legitimidade passiva na ação envolvendo empréstimo consignado não reconhecido; (ii) estabelecer se é válida a contratação do mútuo firmado entre o Autor e o Banco C6 Consignados diante da impugnação da assinatura; (iii) determinar a forma de restituição dos valores descontados; (iv) analisar se é devida indenização por danos morais e qual sua adequada quantificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco Bradesco deve ser excluído do polo passivo da demanda, pois não participou da contratação do empréstimo, não ofertou o produto nem operou os descontos em folha de pagamento do benefício previdenciário do Autor, limitando-se à manutenção da conta bancária na qual o benefício era creditado.

4. No mais, diante da impugnação da assinatura no contrato apresentado, incumbia ao Banco C6 Consignados demonstrar a autenticidade do documento (CPC, art. 429, II), ônus do qual não se desincumbiu, tendo-se limitado a requerer o depoimento pessoal da parte autora, sem apresentar outras provas da validade da contratação.

5. A ausência de comprovação da autenticidade do contrato autoriza a declaração de inexistência do negócio jurídico, ainda que o valor do mútuo tenha sido creditado na conta do Autor, pois a simples transferência de valores não supre a exigência da manifestação válida de vontade.

6. A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação fixada pelo STJ no julgamento do Tema 929 (EAREsp 676.608/RS), sendo simples até 30/03/2021 e dobrada a partir dessa data, mesmo sem demonstração de má-fé, desde que caracterizada a violação à boa-fé objetiva.

7. A realização de descontos indevidos diretamente sobre verba de natureza alimentar autoriza a condenação por danos morais, sendo adequada a majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico da medida.

8. A sucumbência recursal do Banco C6 Consignados impõe a majoração dos honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 15% sobre o valor da condenação em favor do patrono do Autor.

9. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito quanto a ele, com condenação do Autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Banco Bradesco conhecido e provido.

Recurso do Autor conhecido e parcialmente provido.

Recurso do Banco C6 Consignados conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira que não participa da contratação do empréstimo nem da operacionalização dos descontos não possui legitimidade passiva em ação que discute a validade do mútuo.

2. Diante da impugnação da autenticidade de assinatura em contrato, compete à parte que produziu o documento comprovar sua validade.

3.

A inexistência de prova da contratação válida autoriza a declaração de nulidade do contrato de mútuo, ainda que o valor tenha sido creditado ao suposto contratante.

4. A restituição do indébito por cobrança indevida em contratos de consumo deve ser simples até 30/03/2021 e dobrada a partir dessa data, nos termos da modulação fixada no Tema 929 do STJ.

5. A cobrança indevida sobre benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e XXXII; CDC, 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 429, II, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, publicado em 30/03/2021 (Tema 929); STJ, AgInt no AREsp 1623846, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29/06/2020; TJBA, Apelação nº 8000271-40.2016.805.0051, Quarta Câmara Cível, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 14/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8001528-72.2021.8.05.0036
, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente
VALDETE NEVES DE OLIVEIRA

e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo do Banco Bradesco,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Banco C6 Consignados e
CONHECER
e dar
PARCIAL PROVIMENTO
à apelação do Autor, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA